Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APARELHO CELULAR. COMPRA E VENDA. FRAUDE. TERCEIRO ADQUIRENTE. ORIGEM ILÍCITA. VALOR BEM ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar quem detém a propriedade legítima sobre o bem móvel objeto da lide, considerando a existência de vício de origem no negócio jurídico que resultou na aquisição do aparelho pelo autor.
III. Razões de decidir.
3. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3.1. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instância, é natural que o julgamento desfavorável enseja a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito capazes de evidenciar o propósito de reforma da decisão recorrida.
4. A presente ação é resultado de investigação policial realizada pela Autoridade Policial, que teve início a partir do registro de ocorrência policial, realizado pela vítima, ora ré, a qual narrou ter sido vítima de fraude na negociação de um aparelho celular. Acreditando se tratar de uma transação autêntica, a vítima entregou o aparelho ao falsário, percebendo, instantes depois, que o comprovante de transferência de valores para sua conta bancária era falso.
5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que a vítima registrou o boletim de ocorrência na data do fato criminoso, adotando a cautela necessária para assegurar a divulgação do crime.
6. A ausência de bloqueio do aparelho celular não retira, per si, a condição da vítima de legítima proprietária.
7. Com relação ao requerente, é manifesto que se movimentou no negócio jurídico pela perspectiva de obter vantagem com a aquisição do bem por valor abaixo daquele praticado no mercado. No caso, o que se aplica ao adquirente de produto de origem ilícita, é buscar a reparação pelo pagamento efetuado em favor do vendedor. Não comporta provimento o recurso.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O conjunto probatório conduz à conclusão de que não é dado, ao adquirente de produto de origem ilícita, assumir a condição de proprietário legítimo do bem, quando evidenciado que se movimentou no negócio jurídico pela perspectiva de obter vantagem com a aquisição do bem por valor abaixo daquele praticado no mercado.”